Tribunal: TJES
Processo: 0011712-05.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011712-05.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARBAS FRANCISCO GONCALVES GAMA

APELADO: ESPOLIO DE JOAO CARLOS PEREIRA COUTINHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
NO AGRAVO INTERNO

Nº
0011712-05.2017.8.08.0030

EMBTE
:
JARBAS FRANCISCO GONÇALVES GAMA

EMBDO
:
ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS PEREIRA COUTINHO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LEI Nº 15.109/2025. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE AO PREPARO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Jarbas Francisco Gonçalves Gama contra acórdão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada em face do Espólio de João Carlos Pereira Coutinho. O embargante sustenta a existência de omissão, alegando que o julgado não considerou a superveniência da Lei nº 15.109/2025, que dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, defendendo sua aplicação imediata aos processos em curso, inclusive em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei nº 15.109/2025 à dispensa de preparo recursal; e (ii) estabelecer se a tese invocada pelo embargante configura inovação recursal em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça foi proferida em 29/07/2024, momento anterior à vigência da Lei nº 15.109/2025, o que afasta a alegação de omissão quanto à aplicação da norma superveniente.

Reconhece-se que a dispensa de adiantamento de custas processuais prevista no art. 82, § 3º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, não se estende ao preparo recursal, por possuir este natureza jurídica distinta e constituir requisito objetivo de admissibilidade dos recursos.

Constata-se que a matéria relativa à aplicação da referida lei não foi objeto de devolução por meio do recurso anteriormente interposto, caracterizando inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração.

Afirma-se que os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão ou apresentação de novas teses jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A dispensa de adiantamento de custas processuais prevista no art. 82, § 3º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, não abrange o preparo recursal, que constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso.

É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que a tese invocada diga respeito a matéria jurídica superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 14, 82, § 3º, 1.007, 1.017, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no MS 27.616/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 16.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, AgInt no REsp 1.773.987/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019; STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025; TJSP, AgInt nº 2251160-75.2025.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
NO AGRAVO INTERNO

Nº
0011712-05.2017.8.08.0030

EMBTE
:
JARBAS FRANCISCO GONÇALVES GAMA

EMBDO
:
ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS PEREIRA COUTINHO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JARBAS FRANCISCO GONÇALVES GAMA
em face do Acórdão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, proferido nos autos da ação de cobrança de honorários ajuizada em face do
ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS PEREIRA COUTINHO
.

Em sede recursal, alega o embargante a ocorrência de omissão no julgado, sustentando que a decisão não observou a superveniência da Lei nº 15.109/2025, que dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios.

Aduz, ainda, que a nova norma processual possui aplicabilidade imediata aos processos em curso, nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil, devendo ser aplicada inclusive em fase recursal para beneficiar o causídico na dispensa do preparo.

C
ontudo, sem razão, uma vez que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e da data de 29/07/2024 (Id 9180986), quando ainda não vigente a Lei 15.109/2025.

Ademais, há entendimento jurisprudencial, ao qual me filio, que o preparo recursal possui natureza distinta das custas processuais e não se confunde com gratuidade da justiça.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI Nº 15 .109/2025. ARTIGO 82, § 3º, DO CPC. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE AO PREPARO RECURSAL . RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo a determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção . O agravante sustenta que, com base na Lei nº 15.109/2025, estaria dispensado do recolhimento do preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em determinar se a dispensa de adiantamento de custas processuais, prevista no artigo 82, § 3º, do CPC, introduzido pela Lei nº 15.109/2025, abrange também o preparo recursal devido para a admissibilidade de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A Lei nº 15.109/2025, ao alterar o artigo 82, § 3º, do CPC, restringe-se às custas processuais em sentido estrito, não abrangendo o preparo recursal.

4. O preparo recursal possui natureza jurídica distinta das custas iniciais, constituindo requisito objetivo de admissibilidade do recurso, nos termos dos artigos 1 .007 e 1.017, § 1º, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada do TJSP confirma a inaplicabilidade da dispensa legal ao preparo recursal, reafirmando a obrigatoriedade de recolhimento, sob pena de deserção
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido, com determinação. Tese de julgamento: 1 . A dispensa prevista no artigo 82, § 3º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, aplica-se apenas às custas processuais em sentido estrito, não abrangendo o preparo recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, § 3º (com redação da Lei nº 15 .109/2025), 1.007, caput e § 4º, 1.017, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Precedentes desta E . Corte. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 22511607520258260000 São José do Rio Preto, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 26/09/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2025),

Não bastasse,
a matéria não foi devolvida através do recurso de
agravo interno
,
motivo pelo qual, é caso de inovação recursal

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes” (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Confira-se ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a análise de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no MS: 27616 DF 2021/0117323-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/11/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Ademais, a
inovação recursal suscitada de ofício pelo julgador é imune a incidência da regra de saneabilidade prevista no art.932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto
vício intrínseco a dialética processual, de
vedada complementação
após a
interposiçã
o do recurso.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ART. 932 DO CPC/2015. ABERTURA DE PRAZO. REGULARIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. "Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
[...].(AgInt no REsp 1773987/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Assim, o objetivo d
o
embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
s
Embargante
s
mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao
s
recurso
s
, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.